Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717938-26.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANDRÉ ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMO, SÍLVIA PEROLA TEIXEIRA COSTA RECORRIDO: INSTITUTO UNIVERSITARIO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE SOMENTE UM DOS CURSOS, CONFORME CONTRATO. PROVAS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS QUANTO AO CURSO DE DOUTORADO INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. AUSENTES REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO O RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO. CONHECIDO O RECURSO DOS AUTORES E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legitimidade ativa ou passiva para a demanda estará definida quando a parte ostentar a mesma condição, de sujeito ativo ou passivo, na relação jurídica material, tudo com base na descrição dos fatos e do direito contidos na petição inicial, conforme preleciona a teoria da asserção. A parte requerida agiu como intermediária na matrícula de cursos de Mestrado e Doutorado no exterior. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e integrando a cadeia de consumo, a responsabilidade e objetiva e solidária, havendo pertinência subjetiva do requerido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, resta evidente que a parte requerida participa da cadeia de consumo, uma vez que oferta os serviços de intermediação da matrícula dos alunos em cursos de Mestrado e Doutorado fora do país, razão pela qual fica obrigada, ao menos, que tais serviços sejam adequadamente prestados. 3. Do contrato firmado entre as partes constou expressamente que o valor desembolsado pelos alunos se referia apenas ao curso de Mestrado, nada sendo pago pelo curso de Doutorado. O Curso de Doutorado foi descredenciado junto à instituição internacional que o ofertava, razão pela qual não puderam a parte autora apresentar Tese de Doutorado e obter o título. 4. Embora presente a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes, não há que se falar em danos materiais que não foram comprovados, bem como em indenização pela perda de uma chance ante a ausência do preenchimento dos requisitos. 5. O Código de Processo Civil elenca uma ordem de preferência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo o primeiro o valor da condenação, nas ações em que ela ocorra, o segundo o proveito econômico obtido, nas ações não condenatórias e o terceiro é o valor da causa, quando for impossível mensurar o proveito econômico obtido. Não há previsão legal da adoção de bases de cálculo diversas para fins de honorários sucumbenciais no mesmo processo, não havendo que se falar em proveito econômico obstado. Nas ações em que haja condenação, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação. Precedentes. 6. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO O RECURSO DO RÉU E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação havida nos autos. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 14 e 30, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que fariam jus à reparação da perda de uma chance real, concreta e provável, diante da impossibilidade de defesa da tese de doutorado, tendo em vista que os recorrentes já haviam concluído todas as matérias obrigatórias para a consecução do título. Verberam que deve ser majorado o valor atinente aos danos morais, no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos recorrentes. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 14 e 30, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o serviço, como já visto, foi parcialmente defeituoso e, quanto a esta parte, restou demonstrado pelo acervo probatório que os autores nada desembolsaram, razão pela qual, mesmo havendo conduta, resultado e nexo causal, é indevida a reparação de danos não suportados pelos autores (...). Diante do acervo probatório, pode-se concluir que de fato somente foi cobrado um dos cursos, conforme cláusula contratual expressa somada aos depoimentos colhidos em juízo (...). Também não deve prosperar a tese de que, mesmo se tratando de um “brinde” a matrícula no curso de Doutorado, isso vincula a parte ré a suportá-lo, uma vez que não há dano material comprovado, já que restou demonstrado que o valor do referido curso não foi desembolsado pelos autores (...). No caso dos autos, o objeto do contrato e que foi efetivamente pago pelos autores, foi cumprido (Mestrado), sendo certo que a falha na prestação dos serviços somente ocorreu quanto à parte da qual os autores nada pagaram. Assim, deve ser desprovido o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais que não foram suportados pela parte autora, relativos ao curso de Doutorado” (ID 64733398). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027